Tribunal: TJMT
Processo: 1000418-89.2025.8.11.0024
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000418-89.2025.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELANTE), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), NELSON DA SILVA - CPF: 826.888.001-59 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE ENTREGA.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em Ação de Busca e Apreensão de veículo com base em contrato de alienação fiduciária, ajuizada pela credora fiduciária em razão de inadimplemento do devedor. A petição inicial foi indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito, com fundamento nos
arts
. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC, em razão da ausência de comprovação válida da constituição em mora. A apelante sustenta que a notificação foi enviada ao endereço indicado no contrato, tendo sido devolvida com a anotação “não procurado”, o que, segundo sua alegação, não
inviabilizaria a constituição em mora, conforme interpretação do Tema 1132 do STJ. Alega, ainda, tratar-se de zona rural com dificuldades logísticas para entrega, invocando a Portaria nº 2.729/2021 do Ministério das Comunicações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” é suficiente para comprovar a constituição em mora do devedor fiduciante e permitir o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição em mora é requisito essencial à propositura da Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, nos termos da Súmula 72 do STJ.

O Tema 1132 do STJ estabelece que é suficiente o envio da notificação ao endereço constante do contrato, sendo dispensada a prova de recebimento pessoal pelo devedor.

Contudo, a jurisprudência do STJ exige a comprovação de que a notificação foi efetivamente encaminhada ao endereço do devedor e que houve tentativa de entrega, ainda que sem sucesso.

A anotação “não procurado” nos registros dos Correios indica ausência de tentativa de entrega no endereço do devedor, o que não supre o requisito jurisprudencial de tentativa válida de comunicação.

A ausência de comprovação de tentativa válida de entrega da notificação impede a caracterização da mora e, por consequência, inviabiliza o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” não comprova a constituição em mora do devedor fiduciante, pois não demonstra tentativa válida de entrega no endereço contratual.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 321, parágrafo único, e 485, I; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
AgInt
no REsp n. 2894257 - BA (2025/0106118-9), Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em: 02/09/2025
.

AgInt
no REsp n. 2.034.073/RS, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023
.

AgInt
no
AREsp
n. 2.138.714 /SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2022,
DJe
de 14/12/2022
.

TJMT 1009946-14.2024.8.11.0015, Quarta Câmara de Direito Privado, Rubens de Oliveira Santos Filho, Julgado em 29/10/2025,
Publicado
no DJE 01/11/2025.

TJSP - Apelação Cível: 10031371720258260286 Itu, Relator: Paulo Alonso, Data de Julgamento: 10/10/2025, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2025.

TJSP - Agravo de Instrumento: 20284582220258260000 Ibiúna, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 28/02/2025, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Busca e Apreensão de Veículo extinta com amparo nos
arts
. 321, parágrafo único e 485, I, ambos do CPC.

A apelante alega que
firmou contrato de alienação fiduciária com o requerido, tendo como garantia o veículo Chevrolet D20, Diesel, cor verde, ano/modelo 1994, placa KAZ-3G02, chassi 9BG244NBRRC014798, Renavam 00616722419.

Sustenta que houve inadimplemento contratual por parte do requerido e que, em razão disso, notificou extrajudicialmente o devedor no endereço constante do contrato.

Relata que
a sentença indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base no entendimento de que a notificação retornou com a anotação “NÃO PROCURADO”, o que inviabilizaria a constituição em mora do devedor e, portanto, o ajuizamento da ação.

A
rgumenta que
a
decisão

encontra-se
em dissonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o entendimento firmado no Tema 1132
.

Diz
ainda que a devolução da notificação como “não procurado” não invalida a constituição em mora, especialmente quando o endereço utilizado for aquele constante no contrato.

Aponta também que o endereço fornecido pelo devedor se trata de zona rural, com CEP genérico e de difícil acesso, aplicando-se, portanto, a Portaria nº 2.729/2021 do Ministério das Comunicações, que prevê, nesses casos, a retirada da correspondência na agência dos Correios.

Por fim, pede a revogação da sentença e o prosseguimento regular do feito,
com base na jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT sobre a validade da notificação enviada ao endereço contratual, mesmo com devolução por “não procurado”.

Sem contrarrazões ante a ausência de
angularização
processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O §2º do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que
“
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

E a Súmula 72 do STJ enuncia que
“
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Nestes autos, a notificação foi encaminhada para o local mencionado no Contrato, porém devolvida com a anotação “não procurado”
(Id

337020919
).

Quanto à sua eficácia para que o devedor seja considerado em mora, o STJ recentemente assim definiu no Tema 1132, nos repetitivos REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros"
.

No entanto, em 31-12-2024 o ministro Raul Araújo consignou no Resp. n. 2180009-MT (2024/0414340-8) que
,
“embora válida a remessa de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, para efeito de constituição em mora do devedor, é imperiosa a comprovação do efetivo recebimento do documento, ainda que por pessoa diversa do devedor fiduciante”
.

Na hipótese, como visto, a notificação extrajudicial retornou com a informação dos Correios de
"não procurado"
, o que significa que sequer foi encaminhada ao endereço fornecido pelo devedor no contrato, não tendo, portanto, sido recebida no local de destino. Não se trata, assim, apenas de notificação não recebida pessoalmente pelo devedor, mas sim de notificação que não chegou a ser entregue no endereço indicado, circunstância que não atende aos requisitos estabelecidos nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR NÃO COMPROVADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO. PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL. ADMISSÍVEL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, devolvida a notificação extrajudicial com a anotação "não procurado", é legítima a extinção da ação de busca e apreensão, diante da ausência de comprovação válida da mora, especialmente quando a correspondência sequer é entregue no endereço do devedor.

2. É admissível a comprovação da mora por meio do protesto do título por edital, nos casos em que, esgotadas as diligências para localização do devedor, reste inviabilizada a notificação pessoal.

3. O acolhimento da pretensão recursal para infirmar a conclusão do aresto atacado acerca da não constituição em mora do devedor demandaria o revolvimento das circunstâncias fáticas dos autos, procedimento incompatível com a via eleita, a teor da Súmula nº 7/STJ.

4. A aplicação da Súmula nº 7/STJ em relação ao recurso especial interposto pela alínea a do permissivoconstitucional prejudica a análise da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.

5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e não conhecer do recurso especial
.
(
AgInt
no REsp n.2894257 - BA (2025/0106118-9), Relator MinistroRICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em: 02/09/2025)

Desse modo, o entendimento firmado no Tema 1132 não exime o credor fiduciário da obrigação de demonstrar que a comunicação foi efetivamente encaminhada ao endereço informado na avença e que houve tentativa de entrega.

Além disso, embora a parte autora afirme que foi enviada para o local indicado no Contrato, os documentos apresentados não comprovam a tentativa de entrega.

Esse requisito é indispensável, ainda que seja desnecessário o recebimento pessoal da notificação pelo devedor.

Portanto, a decisão recorrida diverge da jurisprudência consolidada do STJ, que exige a efetiva entrega no endereço do executado.

Dessa maneira, a mora não foi devidamente constituída, o que, conforme a Súmula 72 do STJ, é pressuposto essencial para a Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, devendo estar presente no momento da propositura da demanda.

A propósito:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃODE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO POR "NÃO PROCURADO". AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DE TENTATIVA DE ENTREGA. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária de veículo, consolidando a posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário. O apelante, devedor fiduciante, alega ausência de constituição válida em mora, sustentando que a notificação extrajudicial foi devolvida com a anotação “não procurado”, sem comprovação de tentativa efetiva de entrega no endereço contratual, em afronta ao §2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, à Súmula 72 do STJ e ao entendimento firmado no Tema 1132/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado”, sem comprovação de tentativa de entrega no endereço do devedor, é suficiente para caracterizar a constituição válida em mora do devedor fiduciário, como requisito de procedibilidade da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição em mora é
pressuposto
essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme previsto no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e na Súmula 72 do STJ, sendo exigida sua demonstração válida no momento da propositura da demanda.

O envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato é suficiente para fins de constituição em mora, nos termos do Tema 1132 do STJ, mas exige comprovação da tentativa de entrega da correspondência, ainda que não recebida pessoalmente pelo devedor.

A devolução da notificação com a anotação “não procurado” indica que a correspondência não chegou a ser efetivamente entregue no endereço informado, o que, por si só, inviabiliza a comprovação da mora, ante a ausência de diligência mínima para a entrega ou tentativa de localização do devedor.

A jurisprudência atual do STJ tem reafirmado que a notificação extrajudicial devolvida com tal anotação, desacompanhada de elementos que comprovem a tentativa de entrega, não configura mora válida, ensejando a extinção da ação de busca e apreensão sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A constituição em mora do devedor fiduciante exige o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, com comprovação da tentativa de entrega, ainda que não pessoalmente recebida.

A devolução da notificação com a anotação “não procurado”, desacompanhada de prova da tentativa de entrega, não configura mora válida e impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69,
arts
. 485, IV, CPC.

Jurisprudência relevante citada:
AgInt
no REsp n. 2894257 - BA (2025/0106118-9), Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em: 02/09/2025.

AgInt
no REsp n. 2.034.073/RS, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023.

AgInt
no
AREsp
n. 2.138.714 /SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2022,
DJe
de 14/12/2022.

TJMT 1000148-65.2025.8.11.0024, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/10/2025,
Publicado
no DJE 17/10/2025
”.
(N.U 1009946-14.2024.8.11.0015,
Quarta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 29/10/2025,
Publicado
no DJE 01/11/2025)

Apresento
, ainda, jurisprudência sobre o tema, oriunda do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“Apelação. Direito do Consumidor. Busca e Apreensão de veículo dado em alienação fiduciária. Mora não comprovada. Notificação devolvida com anotação de destinatário "não procurado". Inaplicabilidade do entendimento do STJ estabelecido nos recursos especiais nº 1.951.888/RS e 1 .951.662/RS. Tema 1132. Extinção da ação bem decretada.

1. Sentença: De extinção da ação de busca e apreensão de motocicleta dada em alienação fiduciária, sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC), por falta de comprovação da mora.

2. Recurso do autor: não acolhido.

3. Razões de decidir da Turma Julgadora:
Notificação extrajudicial devolvida com a anotação de destinatário "não procurado". Situação que configura ausência de notificação. Inaplicável o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 1132.
Extinção da ação confirmada.

4. Dispositivo: Recurso do autor desprovido. Sentença de extinção mantida”.
(
TJSP - Apelação Cível: 10031371720258260286 Itu, Relator: Paulo Alonso, Data de Julgamento: 10/10/2025, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2025
)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO RECURSO DO AUTOR AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EMENDA DA INICIAL
DISCUSSÃO SOBRE A COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA AVISO DE RECEBIMENTO RETORNADO COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO" HIPÓTESE NÃO ABRANGIDA PELO TEMA REPETITIVO N. 1.132 DO C. STJ ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS EXPOSTOS NO V. ACÓRDÃO PARADIGMA PRECEDENTES DO C. STJ E DESTA C. CÂMARA POSTERIORES AO TEMA REPETITIVO ADOTANDO O DISTINGUISH EMENDA DA INICIAL CORRETAMENTE DECRETADA R. DECISÃO MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.

1 - O retorno da notificação extrajudicial com a sinalização de "não procurado" não está abarcado pelas hipóteses debatidas no Tema Repetitivo
n .
1.132 do C. Superior Tribunal de Justiça.

2 -
Caso a missiva retorne em cenário de "não procurado", a comprovação da constituição em mora não pode ser admitida, pois sequer foi enviada a carta ao endereço contratual.

3 - Esse entendimento foi encampado pelo C. Superior Tribunal de Justiça e por esta C. Câmara em precedentes proferidos após a consolidação do Tema Repetitivo n. 1 .132, demonstrando o
distinguish
em relação ao precedente vinculante.

4 - Constituição em mora não comprovada de maneira válida, manutenção do indeferimento da liminar que se impõe. RECURSO IMPROVIDO.”
(
TJSP - Agravo de Instrumento: 20284582220258260000 Ibiúna, Relator.: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 28/02/2025, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2025)

Pelo exposto
,
nego provimento ao Recurso
e deixo
de majorar os honorários advocatícios, visto que
não foram fixados na sentença
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026